Tribunal: TJDFT
Processo: 0714406-89.2023.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELA FRAUDE. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO RECONHECIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO SIMPLES. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME.
1. Recurso apresentado pela Defesa contra a sentença que condenou o apelante como incurso nas penas do artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal (por duas vezes), em continuidade delitiva, à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa, no regime inicial aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As controvérsias submetidas a esta corte consistem em analisar: a) a possibilidade de absolvição do acusado em razão da aplicação do princípio da insignificância, em razão do reduzido valor da quantia subtraída; b) a viabilidade de desclassificação da conduta para o crime de furto simples.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fixou como balizas indispensáveis ao reconhecimento da insignificância: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.
4. O simples fato de a vantagem patrimonial ser de pequeno valor, não autoriza, por si só, o reconhecimento da insignificância, notadamente quando a conduta do agente se afigura bastante reprovável, como no presente caso, em que o réu utilizou cartão bancário de aproximação da vítima para realizar compras em estabelecimentos comerciais, sem a sua autorização.
5. Inviável a desclassificação para o crime de furto simples, quando a vítima perdeu a sua carteira e o réu se apossou de seu cartão bancário, e, fazendo-se passar por ela, realizou ou tentar realizar compras em diversos estabelecimentos comerciais, realizando as compras por aproximação, fato que, no entender da jurisprudência pátria, caracteriza o crime de furto mediante fraude. Precedentes jurisprudenciais do c. Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.